Tribunal: TJSP
Processo: 1500439-72.2018.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500439-72.2018.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que são apelantes NELSON
CARDOSO SILVA DOS SANTOS e JOELSON DOMINGUES COLOMBO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500439-72.2018.8.26.0238 -Voto no 50.087
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500439-72.2018.8.26.0238
COMARCA DE IBIÚNA - 2a VARA JUDICIAL
APELANTES: NELSON CARDOSO SILVA DOS SANTOS e
JOELSON DOMINGUES COLOMBO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.087
NELSON
CARDOSO
SILVA
DOS
SANTOS
e
JOELSON DOMINGUES COLOMBO foram denunciados por três roubos
duplamente qualificados (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas)
sendo um desses crimes praticado contra pessoa idosa, em concurso material de
delitos.
Regularmente processados, no entanto, acabaram
sendo condenados ao desconto de 10 anos, 7 meses e 23 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 23 dias-multa, no piso, por
infringirem, três vezes, o artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso
I, sendo uma delas em combinação com o artigo 61, inciso II, alínea “h”, aplicada
a regra do artigo 71, todos do Estatuto Repressivo (fls. 384/402).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500439-72.2018.8.26.0238 -Voto no 50.087
3
Descontentes com tal desfecho, apelam os réus.
NELSON alega que as provas coligidas aos autos não
são suficientes para alicerçar a condenação que o desfavoreceu, razão pela qual
pede ser absolvido (fls. 443/452).
JOELSON pleiteia, tão só, o cômputo da atenuante da
confissão (fls. 411/417).
Os recursos foram respondidos (fls. 430/432 e
473/476).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 485/490.
É o relatório.
Os apelos serão analisados em conjunto.
Na Polícia, NELSON e JOELSON negaram as práticas
delitivas. Em Juízo, NELSON continuou negando, mas JOELSON confessou
parcialmente (fls. 10/11 e cd rom encaminhado ao meu Gabinete).
Mas, a prova dos autos revela que, no dia do episódio,
Gilvan Bispo Rodrigues e a sua mulher Cícera Gomes Rodrigues estavam em
casa, quando dois indivíduos invadiram o lugar e, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, os dominaram. Em seguida, os
criminosos subtraíram o automóvel de Cícera, uma ferramenta de corte elétrica e
uma soldadora de Gilvan, quinze galinhas, um televisor e um botijão de gás
pertencentes ao casal.
Em seguida, os meliantes invadiram a casa vizinha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500439-72.2018.8.26.0238 -Voto no 50.087
4
onde morava José Alexandre da Silva - que tinha 68 anos de idade à época dos
acontecimentos - e, utilizando-se do mesmo modus operandi, subtraíram dele um
automóvel, uma moto, dois botijões de gás, um forno de micro-ondas, duas
ferramentas elétricas e R$ 60,00. Depois disso, os rapinadores fugiram.
Avisados, os milicianos Olair Fernando Soares e Vitor
Hugo Ricci Martini foram ao sítio dos acontecimentos, e, munidos de informações
sobre os assaltantes, saíram ao seu encalço. Em diligência pelas imediações,
avistaram dois indivíduos num veículo e interceptaram o automóvel. Identificados
como NELSON CARDOSO SILVA DOS SANTOS e JOELSON DOMINGUES
COLOMBO, ambos foram revistados, mas nada de ilícito foi com eles encontrado.
O automóvel não era nenhum dos que tinham sido subtraídos, mas, em inspeção
no seu interior, os guardas acharam parte dos objetos que haviam sido roubados
de Gilvan e de José Alexandre.
Por isso, NELSON e JOELSON foram presos e
levados para a Delegacia. Na ocasião, os ofendidos reconheceram como seus os
objetos encontrados com os roubadores (fls. 26/27).
É isto o que consta de fls. 2/11, 12/17, 20/23, 24/29,
32/45, 46/48, 52/58, 59/61, 63/66, 127/130 e do cd rom encaminhado ao meu
Gabinete.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500439-72.2018.8.26.0238 -Voto no 50.087
5
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificadas as condenações
impostas a NELSON e a JOELSON por três roubos duplamente qualificados
(concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).
Verifico que as reprimendas foram fixadas de maneira
aceitável.
No mais, não há se falar de cômputo da confissão
espontânea, como pretende JOELSON, pois essa atenuante só deve ser
concedida se ajudar no esclarecimento dos fatos investigados (Súmula no 545, do
STJ). Aliás, a confissão levada a efeito por ele foi, apenas, parcial, de maneira
que não poderia, mesmo, repercutir na fixação da pena.
No mais, o regime de cumprimento da pena não
poderia ser outro, senão o inicial fechado, que deve ser mantido.
Aliás, quando se trata de roubo, destaco que pouco
importa que este seja simples ou qualificado, consumado ou tentado: em qualquer
das suas formas, esta espécie de crime é muito grave e revela a personalidade
deformada daquele que o comete.
Ora,
todos
sabem
que
são,
precisamente,
as
características da personalidade do criminoso e a natureza do delito praticado que
devem ditar a espécie de reprimenda a ser aplicada e, no caso de aplicação de
pena carcerária, o regime inicial do cumprimento da sanção. Em outras palavras,
para crimes menos graves, reprimendas mais brandas, como as restritivas de
direitos e as pecuniárias, cumulativamente, ou não; para crimes mais graves,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500439-72.2018.8.26.0238 -Voto no 50.087
6
penas mais severas, como as carcerárias, cumulativas com as pecuniárias, ou
não. E, em ambos os casos, a maior ou menor periculosidade do criminoso tem
que ser levada em conta. É isto o que diz a Doutrina, o que estabelece a Lei e o
que recomenda o bom senso.
Então, se o agente criminoso cometeu delito grave e
possui sérias falhas de personalidade, obviamente não pode permanecer na rua,
terá que ser segregado. E, como a natureza não dá saltos, também essa
terapêutica penal terá que se iniciar, naturalmente, pelo regime mais rigoroso,
passar pelo intermediário e, finalmente, terminar no mais brando.
Em suma, desta forma, as três finalidades da pena -
neutralização do criminoso, desencorajamento dos potenciais delinquentes e
restabelecimento do equilíbrio social - estarão atendidas.
De resto, verifico que NELSON e JOELSON tiveram as
suas prisões preventivas decretadas (fls. 63/66) e permaneceram presos durante
toda a instrução criminal, de modo que a manutenção dessas medidas
excepcionais se mostra de rigor, não só para a garantia da ordem pública, em
face da natureza e da gravidade do crime praticado pelo recorrente, mas para
assegurar a aplicação da Lei penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a
própria credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e
da Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale
dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na
tomada de medidas extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde
que essa pessoa não se mostre em condições de participar da vida em
sociedade, como é o caso dos réus, de maneira que permitir suas liberdades após
a confirmação, por esta Câmara Julgadora, do decreto condenatório que lhes foi
imposto, implicaria elevado risco de fuga e frustração da aplicação da Lei Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500439-72.2018.8.26.0238 -Voto no 50.087
7
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator